Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1001130-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DALSER MATHEUS DE MORAES
AGRAAVADO: A. S. A. D. M
Vistos etc.
DALSER MATHEUS DE MORAES, ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID no 73893966).
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
No caso sub judice, em que pese as declarações de impossibilidade do agravante, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se da cópia da declaração de Imposto de Renda constante do ID no 74405456) que possui uma movimentação financeira razoável, não se enquadrando na condição de hipossuficiente.
Ademais, verifica-se da procuração constante do ID no 73893971 que o mesmo é patrocinado por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 08 de fevereiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora